Tribunal: TJMT
Processo: 1034064-02.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034064-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO SINOPOLI - CPF: 792.390.481-20 (AGRAVANTE), GEANE SILVA OLIVEIRA SINOPOLI - CPF: 971.887.191-87 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Constituição em Mora. Notificação enviada ao endereço constante no Contrato. Devolução por “Endereço Insuficiente”. Tema 1132/STJ. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu pedido de busca e apreensão de maquinários agrícolas, dados em garantia fiduciária em Cédulas de Crédito Bancário emitidas pelos Recorrentes.

2- Os Agravante alegam que não foram notificados para purgar a mora, já que a correspondência foi devolvida com a anotação de “endereço insuficiente”, o que, segundo sustentam, impede a continuidade da Ação de Busca e Apreensão.

II. Questão em discussão

3- A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora dos Recorrentes foi comprovada pelo envio de notificação extrajudicial para o endereço informado no Contrato, mesmo diante da devolução da correspondência com a anotação “endereço insuficiente”.

III. Razões de decidir

4- O artigo 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que a constituição em mora decorre do simples vencimento da obrigação.

5- A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1132, reafirma que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato para caracterizar a mora do devedor.

6- No caso, ficou demonstrado que o Recorrido enviou notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, atendendo à exigência legal para a constituição em mora.

IV. Dispositivo

7- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A constituição em mora do devedor fiduciante ocorre pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 911/69, artigos. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1132; TJMT, RAI 1028963-18.2023.8.11.000, Rel. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1034064-02.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Aurélio Sinópoli
e
Geane Silva Oliveira Sinópoli
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão

n.

1001014-89.2024.8.11.0030, ajuizada por
Banco de Lage Landen Brasil S.A.

O Julgador
a quo
deferiu o pedido de busca e apreensão de uma Plantadeira Momentum 24, marca Massey Ferguson, monobloco n. 000MOM02PLI000072, além de um Trator Agrícola, marca Massey Ferguson, modelo MF 8690 4x4, monobloco n. VKKMY43GLGB187008.

Inconformados, os Recorrentes afirmam que não foram notificados para purgar a mora, tendo em vista que a correspondência retornou com anotação de “endereço insuficiente”.

Alegam que podem ser surpreendidos, a qualquer momento, com a apreensão de seus maquinários, sem que houvesse a oportunidade de regularizar o débito.

Aduzem que a mora não foi comprovada e, por isso, a demanda deve ser extinta pela falta de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Pugnam pela reforma do
decisum
, com a consequente revogação da medida liminar deferida.

Conforme se observa do Id. 257686178, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta no Id. 264231795.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos de origem que o Banco de Lage Landen Brasil S.A. ajuizou Ação de Busca e Apreensão

em desfavor de Marcos Aurelio Sinopoli.

A instituição financeira alegou que, em agosto e setembro de 2020, os Agravantes emitiram Cédulas de Crédito Bancário de n. 634694 e 638744, para aquisição dos seguintes bens que foram garantidos por alienação fiduciária:

- Plantadeira Momentum 24, marca Massey Ferguson, monobloco n. 000MOM02PLI000072, n. de série MOM2570756; e

- Trator Agrícola, marca Massey Ferguson, modelo MF 8690 4x4, monobloco n. VKKMY43GLGB187008, n. de série 8690459857.

Afirmou que os Recorrentes estão inadimplentes desde 15/07/2023 e que o valor da dívida atualizada é de R$ 616.427,49 (seiscentos e dezesseis mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos).

Aduziu que os Agravantes foram notificados extrajudicialmente em 23/08/2023 e 16/04/2024.

Com base nesses argumentos, requereu a expedição do mandado de busca e apreensão dos equipamentos mencionados.

O Juiz singular deferiu o pedido formulado pelo Recorrido, o que deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, os Recorrentes sustentam que não foram notificados para purgar a mora, pois a correspondência retornou com anotação de “endereço insuficiente”.

Alegam que podem ser surpreendidos, a qualquer momento, com a apreensão de seus maquinários, sem que houvesse a oportunidade de regularizar o débito.

Aduzem que a constituição em mora não foi comprovada e, por isso, a demanda deve ser extinta por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Por fim, pedem o provimento do Recurso.

Em Contraminuta, o Agravado alega comprovou a constituição da mora com o envio de notificação extrajudicial para o endereço informado no Contrato.

O artigo 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n. 911/69, dispõe que
“
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento

e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Sobre a matéria, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento no Tema 1132 e fixou a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

Na hipótese, o conjunto probatório indica que os Agravantes não pagaram as parcelas referentes à Cédula de Crédito desde 15/07/2023.

Ademais, a instituição financeira enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado no Contrato, qual seja: Rua S/N, Matrícula 1609, Zona Rural, Nobres-MT, o que autoriza a busca e apreensão dos bens.

Vale destacar, ainda, que a devolução da notificação em razão de “endereço insuficiente” não invalida o ato, especialmente porque cabe ao devedor informar corretamente seus dados ao credor.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ).

2.
No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ
. 3. Agravo desprovido. (N.U 1028963-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024) (sem destaque no original)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025